Tribunal: TCU
Processo: 024.692/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo administrativo que trata de proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, referentes à proposta de fiscalização, na modalidade auditoria operacional, com o objetivo de avaliar aspectos de qualidade, implementação e avaliação da política pública do Programa Bolsa Família e subsidiar a elaboração do Quadro-Resumo previsto na Portaria Segecex 25/2023, que disciplina a elaboração do Relatório de Fiscalização de Políticas Públicas (RePP). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 17, §5o, inciso III, da Resolução-TCU 308/2019, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização nos moldes propostos pela AudBenefícios, devendo essa unidade técnica observar a orientação contida no voto condutor desta decisão; e 9.2. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo de Contas Públicas, para a adoção das providências pertinentes.